Tribunal: TJSP
Processo: 1009510-93.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Autuação por creditamento indevido decorrente de operação comercial realizada com empresa declarada inidônea – Sentença de parcial procedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Carência de fundamentação – Inocorrência – Fundamentação concisa, mas suficiente – Declaração de inidoneidade que não opera efeitos retroativos – Comprovação das operações

Ementa:
APELAÇÃO – Ação anulatória – Autuação por creditamento indevido decorrente de operação comercial realizada com empresa declarada inidônea – Sentença de parcial procedência – Pretensão de reforma – Possibilidade – Carência de fundamentação – Inocorrência – Fundamentação concisa, mas suficiente – Declaração de inidoneidade que não opera efeitos retroativos – Comprovação das operações comerciais, realizadas anteriormente à declaração de inidoneidade – Boa-fé caracterizada – Súmula no 509 do STJ – Recurso provido, rejeitada a matéria preliminar.